Tribunal: TJDFT
Processo: 0748541-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748541-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CLAITON CARLOTA DA SILVA, C. V. C. D. S., P. E. B. C. D. S., P. E. C. D. S. REQUERIDO: GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Daiane Xavier de Souza em desfavor do Secretário de Saúde do Distrito Federal, no qual pretende que seja disponibilizado leito de UTI em razão do seu estado de saúde (ID no 21305269). 2. Há notícia de que foi impetrado outro Mandado de Segurança, distribuído em 1o/10/2020 à 1a Câmara Cível (no 0744516-97.2020.8.07.0000), sob a relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Teófilo Caetano (ID no 21305869). A liminar foi deferida pelo plantão judicial da 2a Instância, conforme decisão de ID no 21305869. 3. Entretanto, os requerentes juntaram a certidão de óbito de ID no 21305301 demonstrando o falecimento da impetrante, Daiane Xavier de Souza em 5/11/2020. 4. Por essas razões, intimem-se os requerentes para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, as razões para a distribuição desta demanda, considerando os fatos supracitados e que eventual pedido de indenização deve observar a competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos da Lei de Organização Judiciária, sob pena de indeferimento da petição inicial. 5. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO